Tribunal: STF
Processo: ARE 1594059
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atipicidade da conduta. Controvérsia decidida à luz do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Exame de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.